Tribunal: TJBA
Processo: 8008275-91.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008275-91.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROSIMEIRE CLEMENTE DA SILVA SANTOS

Advogado(s): JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E AUSÊNCIA DE RENDIMENTOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer proposta pela autora em face de instituição financeira, objetivando a revisão e restituição de valores supostamente não creditados ou indevidamente debitados da conta individual vinculada ao PASEP, sob alegação de má gestão dos recursos.

2.
O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil formulado por ambas as partes, sob o fundamento de que a controvérsia seria matéria exclusivamente de direito, determinando o julgamento antecipado da lide.

3.
A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, rejeitando as preliminares e a prejudicial de prescrição, ao fundamento de que os extratos bancários demonstrariam aplicação de correção monetária e rendimentos, não tendo a autora comprovado inadequação de índices ou ocorrência de saques indevidos.

4.
A autora interpôs apelação, sustentando cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia contábil, alegando ser a prova técnica indispensável para demonstrar prejuízo financeiro, conforme parecer contábil particular juntado aos autos. Requereu a anulação da sentença para retorno à fase instrutória ou, subsidiariamente, a procedência da demanda.

5.
A instituição financeira apresentou contrarrazões, reiterando teses de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, mas, no mérito, também pugnou pela produção de prova pericial contábil, caso não fosse extinto o feito.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial contábil e o julgamento antecipado da lide configuram cerceamento de defesa; (ii) saber se, diante da complexidade fática e técnica da controvérsia e da distribuição do ônus probatório, a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O indeferimento da prova pericial, seguido de julgamento de improcedência por ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito, configura cerceamento de defesa, em violação ao direito constitucional à prova (CF, art. 5º, LV).

8. A controvérsia envolve a recomposição de saldos de conta PASEP desde a década de 1980, com incidência de diversos planos econômicos, moedas, índices de correção e regras específicas, demandando análise técnica contábil incompatível com mera apreciação documental.

9. Ambas as partes requereram a produção de prova pericial, reconhecendo sua necessidade para esclarecimento dos fatos controvertidos, o que reforça a imprescindibilidade da dilação probatória.

10. Conforme entendimento firmado no Tema 1.300 do STJ, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da gestão dos recursos e a correção dos lançamentos efetuados na conta PASEP, sendo a prova pericial meio adequado para o cumprimento desse encargo.

11. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que o indeferimento de perícia contábil em demandas dessa natureza configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

12. Precedentes citados: STJ, Temas 1150 e 1300; TJBA, Apelação Cível nº 8003860-39.2020.8.05.0103; TJBA, Apelação Cível nº 8125628-44.2020.8.05.0001.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada prova pericial contábil, ficando prejudicada, por ora, a análise das demais questões de mérito.

Tese de julgamento: O indeferimento de prova pericial essencial em demanda que envolve análise técnica de movimentações e correções de conta PASEP, seguido de julgamento de improcedência por ausência de prova, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 5º, LV

CPC, arts. 373, I e II; 1.026, § 2º

Lei Complementar nº 26/1975

Lei nº 9.365/1996

Jurisprudência relevante citada

STJ – Tema 1150

STJ – Tema 1300

STJ – Tema 1387

TJBA – Apelação nº 8003860-39.2020.8.05.0103 — Relatora: Desembargadora Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda — Terceira Câmara Cível — Julgamento disponibilizado no DJEN em 25/02/2026.

TJBA – Apelação nº 8125628-44.2020.8.05.0001 — Relatora: Desembargadora Gardênia Pereira Duarte — Quarta Câmara Cível — Julgamento disponibilizado no DJEN em 05/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº

8008275-91.2024.8.05.0146
, em que figuram, como

apelante
ROSIMEIRE CLEMENTE DA SILVA SANTOS
e apelad
o
BANCO DO BRASIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
para
ANULAR a sentença
,
nos termos do voto d
a
Relatora.

Salvador/BA
, data
do e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora